Tribunal: TJMT
Processo: 0004430-76.2015.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004430-76.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL REUTOW - CPF: 489.375.171-91 (APELADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004430-76.2015.8.11.0037

APELANTE: SAVOSTIAN REUTOW

APELADO: GABRIEL REUTOW

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PIVÔ DE IRRIGAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES – POSSE E AMEAÇA DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Interdito Proibitório é Ação preventiva que visa impedir agressão à posse, a qual deve estar demonstrada pelo autor, assim como a ameaça de turbação ou esbulho.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004430-76.2015.8.11.0037

APELANTE: SAVOSTIAN REUTOW

APELADO: GABRIEL REUTOW

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório julgada procedente para determinar que o réu se abstenha de molestar a posse do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite conferido à lide, além de condená-lo às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega ausência dos requisitos autorizadores da propositura da demanda, já que o apelado não detinha a posse e não houve turbação.

Argui que o documento anexado aos autos como prova documental não foi devidamente analisado, pois nele consta que o pivô de irrigação da Valley é de sua propriedade, como teriam também afirmado as testemunhas e o próprio autor no depoimento pessoal.

Pede a reforma da sentença para que o feito seja julgado improcedente.

Nas contrarrazões (Id n. 93622534), o apelado aduz que ele e seu irmão (apelante) herdaram uma fazenda do pai, que foi dividida em duas, e formaram uma sociedade, desfeita em 2013. Sustenta que nessa oportunidade estabeleceram que o apelante ficaria com todas as máquinas usadas para o plantio, e ele (apelado), com o pivô de irrigação.

Argumenta que vendeu a parte da terra em que estava instalada essa tecnologia, e que o apelante, ao sair da
cadeia
foi até o terceiro comprador e o ameaçou verbalmente, depois encaminhou notificação extrajudicial.

Ressalta que ingressou em juízo na condição de possuidor indireto, em decorrência de Compromisso de Compra e Venda.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004430-76.2015.8.11.0037

APELANTE: SAVOSTIAN REUTOW

APELADO: GABRIEL REUTOW

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório julgada procedente para determinar que o réu se abstenha de molestar a posse do autor, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite conferido à lide, além de condená-lo às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O objeto do feito é um pivô de irrigação do qual o apelante alega ser o proprietário e que o apelado teria vendido para terceiros.

Este último ajuizou a presente Ação com a finalidade de garantir a posse desse produto, pois, segundo assinala, teria ficado com ele no momento da divisão da sociedade de fato que mantinha com o apelante, seu irmão.

O apelante argui a ausência dos requisitos fundamentais para o Interdito, já que o apelado não comprovou que está na posse e tampouco a ameaça de turbação ou esbulho, e ademais o pivô Valley seria de sua propriedade e pretendia buscar seus direitos em juízo, pois tomou conhecimento de que se encontrava na posse de terceiro.

O art. 567 do CPC enuncia que
“
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”,
e para isso deve provar a posse, além da turbação e do esbulho, e a data em que teriam ocorrido (art. 561 do CPC).

Desse modo, cumpre analisar a presença desses requisitos na hipótese dos autos.

A Nota Fiscal de Id n. 93622451, pág. 1, mostra que o pivô central marca Valley, série 2228 e ano de fabricação 2003, foi adquirido pelo apelante
e outro
, já o documento de Id n. 93622452, pág. 2, atesta que o apelado é quem o declarava no Imposto de Renda.

O Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural (Id n. 93622453, pág. 9, até Id n. 93622454, pág. 9) revela que o apelado se comprometia, naquele ato, a vender as terras ali descritas
e também o pivô
em referência (Id n. 93622454, pág. 1), e ambos seriam entregues (cláusula quarta) no primeiro dia subsequente ao término da colheita do milho safra 2015.

Nesse intervalo, o apelante notificou Ivo Paulo Brown (pai dos compradores e quem estava na posse da área descrita no contrato) de que o pivô lhe pertencia e que ele deveria ser procurado para tratar da venda com quem de direito ou devolvê-lo, sob pena de adoção das medidas judiciais pertinentes.

Em seguida, o comprador Djmny Cleophas Braun notificou o apelado a respeito do sucedido e disse que a avença previa a entrega do pivô livre de qualquer ônus, e que, como ainda não detinha a posse definitiva, pois se confirmaria somente após a colheita do milho, conforme convencionado, o vendedor deveria resolver a questão.

Assim, embora já vigente o Contrato de Promessa de Compra e Venda, a transmissão da posse ainda não havia se aperfeiçoado. Dessa forma, o apelado é parte legítima para ajuizar Ação de Interdito Proibitório, com amparo no art. 567 do CPC, que assegura esse direito ao possuidor direto ou indireto (que é o seu caso).

Ademais, é incontroverso que o pivô está instalado na área pertencente ao autor e que é objeto do mencionado Contrato, o que ratifica sua posse anterior à do apelado e, repita-se, a posse indireta até a colheita do milho.

As testemunhas arroladas informam que as partes são irmãos e herdaram terras do pai, as quais foram divididas, mas trabalhavam em sociedade (de fato), que foi desfeita. Acrescentam que, no entanto, nenhum deles é capaz de confirmar de maneira contundente como se deu a distribuição dos bens no rompimento da sociedade.

O que se tem por incontroverso é que o pivô estava instalado nas terras sobre as quais o apelado detinha a posse e a propriedade, e constou no Contrato de Promessa de Compra e Venda, cuja posse indireta ainda mantinha por força da já transcrita cláusula quarta.

Consoante lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Crus Atenhart e Daniel Mitidiero em Código de Processo Civil Anotado, ed. 2021,
“
O interdito proibitório, por sua vez, é conferido àquele que, temendo o esbulho ou turbação iminente,
objetiva impedir a agressão à sua posse
(art. 567, CPC). Para o cabimento do interdito possessório, o autor deve provar a probabilidade de iminente agressão à posse.
Trata-se de ação nitidamente preventiva
. Daí não ser de impressionar o fato de já ter sido confundida com ação cautelar.
Nela não há referibilidade
. Essa ação preventiva
viabiliza tutela antecipatória e sentença que podem ordenar, sob pena de multa, decisões mandamentais
”
(sem negrito no original).

Por conseguinte, comprovada a posse indireta do autor/apelado e o receio de violação à sua posse, configurado na notificação extrajudicial em que o apelante noticia ao pai do comprador que o pivô lhe pertence e que a ele deve ser efetuado o pagamento, em clara ameaça a um dos institutos da posse, que é a de dispor do bem, o Interdito é o meio jurídico a ser utilizado pelo detentor para sua defesa.

Contudo, vale lembrar que se cuida de Ação nitidamente preventiva e cuja sentença limita-se à prevenção de turbação, ou seja, nessa via não se discute e nem se analisa a propriedade; para isso o apelante, querendo, deve ingressar com Ação própria.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - POSSE ANTERIOR DOS AUTORES, AMEAÇA E JUSTO RECEIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESCINDIDO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - IMISSÃO DOS ARRENDADORES NA POSSE DO IMÓVEL - AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Demonstrada a posse dos autores e o justo receio da turbação por conta da conduta exteriorizada pelos requeridos, julga-se procedente a Ação de Interdito Proibitório.”
(RAC 0000692-78.2013.8.11.0028, julgado em 22/11/2017, DJe de 24/11/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em virtude do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado do
apelado
para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021